Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO E AUTORIA. CASO DOS AUTOS. EXTRAÇÃO PARCIAL DE DENTIÇÃO. CONHECIMENTO IMEDIATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição quanto à pretensão autoral em ser indenizada por decorrência de suposto erro médico. 1.1. A controvérsia recursal, portanto, consiste em definir se houve, de fato, o transcurso do prazo de que dispunha a demandante para pleitear verba indenizatória em virtude de supostos erros praticados no tratamento odontológico que lhe foi dispensado pelo ora apelado.

2. A relação jurídica subjacente à lide é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que a apelante adquiriu como destinatária final os serviços médico-odontológicos ofertados pelo réu no mercado de consumo, daí porque aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previstos no art. 27 do diploma de regência. 2.1. O termo inicial da prescrição, nos casos em que se discute fato do produto ou serviço coincide com a própria ciência do dano e de sua autoria pela parte lesada. Precedentes.

3. De fato, em situações envolvendo tratamento médico, é comum que o dano só se manifeste em momento posterior à sua realização, tendo em vista que resulta das próprias consequências do tratamento malsucedido, sendo evidente que o paciente só terá consciência desses danos em momento posterior e, não raras as vezes, em virtude da manifestação de outro especialista.

4. No caso dos autos, entretanto, os danos foram inequivocamente conhecidos pela demandante desde o momento em que realizado o tratamento. 4.1. Não é crível que a autora não tivesse ciência imediata de que seus dentes foram indevidamente extraídos, mormente quando a operação envolveu, segundo afirmado, toda arcada dentária superior, com posterior uso prótese temporária.

5. Recurso conhecido e não provido.